Tribunal: STF
Processo: Rcl 31365
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – PRECEITO LEGAL – AFASTAMENTO – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    ESEC – Empresa de Serviços Elétricos e Construções S.A. assevera haver o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0001407-58.2015.5.03.0082, desrespeitado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo.
    Narra que o interessado, Irineu Mendes dos Santos, ajuizou ação contra si e Cemig Distribuição S.A., objetivando, considerado o princípio da isonomia, o recebimento de verbas trabalhistas levando em conta o que pago aos próprios empregados. Relata a procedência dos pedidos, tendo sido mantido o entendimento em sede de recurso ordinário, no que declarada irregular a intermediação de mão de obra, surgindo daí o alegado descompasso.
    Aponta contrariedade ao verbete vinculante nº 10, sustentando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir o desenvolvimento, por trabalhadores terceirizados, de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Eis o teor da norma:
    Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.
    […]
    Ressalta a pertinência da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, atividade integrada à própria dinâmica produtiva, estando permitida a intermediação de mão de obra. Menciona a Lei nº 13.429/2017 e os Temas nº 725 e 739 do repertório da repercussão geral, bem assim o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 48.
    O Tribunal reclamado, nas informações, relata o histórico processual. Menciona protocolado recurso de revista, que teve o seguimento negado. Frisa a pendência de extraordinário.
    Irineu Mendes dos Santos, em contestação, entende impertinente o teor do enunciado vinculante nº 10, alegando ter o acórdão reclamado implicado exame da controvérsia à luz da legislação de regência, ausente declaração de inconstitucionalidade. Requer seja julgado improcedente a medida.
    O Ministério Público Federal, em parecer, opina pelo não conhecimento da reclamação. Alude ao decidido no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, alegando a substituição da decisão apontada como paradigma. Aponta ausente o interesse processual considerado o envio do processo, pelo mencionado Tribunal Superior, ao órgão fracionário prolator da decisão reclamada, para oportunizar o juízo de retratação, tendo em conta o Tema nº 739. 
    2. Tendo em conta o disposto no artigo 97 da Constituição Federal, tem-se que somente pela maioria absoluta dos membros ou do respectivo órgão especial poderão os Tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. A inobservância do procedimento previsto implica desrespeito à chamada cláusula de reserva de plenário. Levando em conta a reiterada jurisprudência do Supremo sobre a matéria, editou-se o verbete vinculante nº 10, cujo texto é o seguinte:
    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 
    O afastamento de ato normativo pode ocorrer de forma expressa ou, até mesmo, implícita, essa última quando, sem explicitar a declaração de inconstitucionalidade, o tribunal “afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. Precedente: agravo regimental no agravo de instrumento nº 473.019/SP, relator o ministro Sepúlveda Pertence, acórdão publicado no Diário da Justiça de 23 de abril de 2004.
    A leitura do acórdão questionado revela que, a pretexto de interpretar normas, acabou afastado, ante o princípio da isonomia, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, observados os regimes dos empregados da concessionária e dos prestadores de serviços vinculados à empresa de terceirização. 
    A teor do mencionado dispositivo, “a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” O desenvolvimento de atividades inerentes pode englobar aquelas diretamente relacionadas ao objeto social da concessionária, tal como ocorrido na situação concreta, no que irrelevante a evocação da contraposição entre atividades-fim e inerentes, para efeito da incidência do versado na Lei de Concessões. 
    Ao declarar ilícita a intermediação de mão de obra, aludindo à impossibilidade de adoção de tratamento diferenciado entre empregados da concessionária e contratados – princípio da isonomia –, o Órgão reclamado afastou o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, sem a observância da cláusula de reserva de plenário. Fê-lo de maneira implícita porque, apesar de evocado fundamento constitucional, não ficou explícita a declaração de invalidade do preceito legal. Confiram a ementa do acórdão reclamado:
    […]
    EMENTA: TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA - ENTIDADE INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA - PRINCÍPIO DA ISONOMIA. Segundo o entendimento da Orientação Jurisprudencial nº 383 da SDI-I do Colendo TST, "A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com ente da Administração Pública, não afastando, contudo, pelo princípio da isonomia, o direito dos empregados terceirizados às mesmas verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas àqueles contratados pelo tomador dos serviços, desde que presente a igualdade de funções". Vistos os autos, relatados e discutidos os presentes Recursos Ordinários. 
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar o acórdão formalizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região no processo nº 0001407-58.2015.5.03.0082, determinando a instauração de incidente de inconstitucionalidade.
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator